Tribunal: TJSP
Processo: 1011472-69.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. Penhora de imóvel. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Apelo da embargante alegando ser o imóvel bem de família. Sem razão. Documentos que não comprovam ser o imóvel bem de família. Penhora efetuada sobre a metade pertencente ao executado, resguardada a meação do cônjuge. Apelo desprovido.